Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725768-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BROCKI E AGUIAR ESCOLA DE GAMES LTDA, GABRIEL BROCKI DE ALMEIDA RECORRIDO: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por BROCKI E AGUIAR ESCOLA DE GAMES LTDA e GABRIEL BROCKI DE ALMEIDA foi apresentado sem o comprovante de recolhimento do preparo nem demonstração que parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seus advogados, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009